Tribunal: STF
Processo: RE 1181372
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS. Estando o pronunciamento do Tribunal de origem em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, necessário o provimento dos embargos de divergência para reforma do acórdão embargado e provimento do recurso extraordinário.



    PENAL – CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO. O acórdão confirmando sentença implica interrupção da prescrição. Precedente: habeas corpus nº 176.473, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de setembro de 2020.